Tribunal: TJDFT
Processo: 0004067-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO INTERNO. MULTA POR ATRASO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. AUSENTE INTERESSE JURÍDICO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Às relações jurídicas surgidas de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado entre promitente comprador na qualidade de destinatário final do imóvel e construtora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, a respectiva multa contratual é devida e tem natureza de cláusula penal compensatória, com incidência de atualização monetária mês a mês, desde quando o objeto contratual deveria ter sido entregue até o efetivo pagamento, e juros de mora a partir da Citação.

3. A demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o qual não causa por si só dano moral.

4. O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido.

5. Recurso conhecido e não provido.